Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES OU AMBIGUIDADES. DESPROVIMENTO.
1. Erro na apreciação das alegações das partes, da subsunção dos fatos ao direito e à lei, enfim, error in judicando desafia não embargos de declaração, mas recurso infringente.
2. Embargos de declaração não providos.